Tribunal: TJDFT
Processo: 0750773-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGOS 33, CAPUT, 35 E 40 DA LEI N. 11.343/06. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. EXTENSÃODA LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉU. ISONOMIA. CONDIÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, todos da Lei n. 11.343/06, cujo propósito é a revogação da segregação cautelar e o recolhimento do respectivo mandado pendente de cumprimento.
2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar.
3. A expressiva quantidade de droga apreendida, bem como o modus operandi do grupo criminoso, evidencia o risco concreto de reiteração delitiva e recomenda a custódia antecipada.
4. Eventuais elementos favoráveis, como primariedade, endereço e emprego fixos, além de bons antecedentes, não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública.
5. A contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos. Logo, o mero transcurso de tempo não socorre o acusado quando subsistem os motivos ensejadores da segregação cautelar.
6. Havendo circunstâncias de caráter pessoal que justificam a diferenciação entre os acusados, não procede a alegada violação ao princípio da isonomia pelo fato de ter sido concedido a corréu o direito de recorrer em liberdade.
7. Ordem denegada.